Tribunal: TJDFT
Processo: 0713135-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE FASE. NOVA APLICAÇÃO DA PROVA. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VEDAÇÃO LEGAL.
1. A anulação de etapa de concurso público, com nova realização da respectiva prova, constitui pretensão que transborda a esfera jurídica do autor, alcançando o universo de candidatos na mesma situação.
2. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm vedação legal expressa para apreciar demandas que envolvam direitos coletivos (art. 2°, §1°, inc. I, da Lei 12153/2009).
3. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo suscitado.